Tribunal: TJDFT
Processo: 0712405-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0712405-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: ROGÉRIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O., E. G. S. O. AGRAVADA: UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO NUNES DA COSTA, VANESSA FERREIRA SANTANA, G. G. T. N. D. C., E. O. S., C. C. S. O. e E. G. S. O., contra decisão desta Presidência, proferida à ID 63805664, que não conheceu do agravo interno de ID 62829863, em razão do erro grosseiro no manejo do recurso de regência. Afirma que a decisão embargada padece de omissão, ao argumento de que o apelo obstado não foi submetido à apreciação do órgão colegiado competente, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, ferindo o princípio da colegialidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte, a qual os opõe, deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, ausente dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, sobre o único apelo cabível no caso concreto, previsto no artigo 1.042 do CPC, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Corte Superior, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 1.042 DO CPC. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Negado seguimento aos recursos extraordinários (lato sensu), com base em entendimento firmado em repetitivo ou repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030, I, "a" ou "b", do CPC, o único recurso cabível será o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, a teor do disposto no § 2o do art. 1.030 da norma processual. 2. Por seu turno, quando simplesmente inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.208.841/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/5/2024). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de ID 63946437. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018